Tribunal: TJPA
Processo: 0000068-69.2001.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000068-69.2001.8.14.0059

APELANTE: BANCO ADA AMAZONIA SA

APELADO: RUTH MARIA SILVA DAHER

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0000068-69.2001.8.14.0059

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SOURE/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
(ADVOGADO FABRICIO DOS REIS BRANDÃO – OAB/PA Nº 11.471-A)

APELADAS:
RUTH MARIA SILVA DAHER, MARIA RAIMUNDA LIMA FIGUEIREDO E MARIA JOSÉ BEZERRA GUIMARÃES

(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco da Amazônia S/A - BASA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que, de ofício, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a ação de execução de título extrajudicial com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente na execução foi suficientemente fundamentada, especialmente quanto à delimitação dos marcos temporais e à observância dos requisitos do art. 921 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige fundamentação concreta, com a delimitação dos marcos temporais que justificam sua decretação, nos termos do art. 489, § 1º, III, do CPC e da jurisprudência pátria consolidada.

4.

A ausência de fundamentação específica viola o dever de motivação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da CF e no art. 489, § 1º, II e III, do CPC, ensejando a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige fundamentação concreta, com a delimitação dos marcos temporais aplicáveis e a análise dos períodos de suspensão da execução. 2. Sentença genérica, sem exposição clara dos requisitos da prescrição intercorrente, viola o dever de motivação e deve ser anulada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 487, II, 489, § 1º, II e III, e 921.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, APL nº 5000033-87.2014.8.21.0151; TJ-PR, APL nº 0000320-60.2014.8.16.0124; TJ-PA, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA nº 0000001-45.1984.8.14.0045.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000068-69.2001.8.14.0059

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SOURE/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
(ADVOGADO FABRICIO DOS REIS BRANDÃO – OAB/PA Nº 11.471-A)

APELADAS: RUTH MARIA SILVA DAHER, MARIA RAIMUNDA LIMA FIGUEIREDO E MARIA JOSÉ BEZERRA GUIMARÃES
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
, interposta por
Banco da Amazônia S/A - BASA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que - nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, ajuizada em desfavor de

Ruth Maria Silva Daher, Maria Raimunda Lima Figueiredo e Maria José Bezerra Guimarães - declarou, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente, extinguindo a execução com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Inconformado, sustenta o apelante, em resumo, o equívoco no reconhecimento da prescrição intercorrente, postulando a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que a execução prossiga regularmente até a satisfação do débito.

Contrarrazões não apresentadas
pela apeladas.

Vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído nesta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0000068-69.2001.8.14.0059

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SOURE/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
(ADVOGADO FABRICIO DOS REIS BRANDÃO – OAB/PA Nº 11.471-A)

APELADAS:
RUTH MARIA SILVA DAHER, MARIA RAIMUNDA LIMA FIGUEIREDO E MARIA JOSÉ BEZERRA GUIMARÃES

(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço desta Apelação
.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se houve fundamentação suficiente para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução promovida pelo apelante.

A prescrição intercorrente ocorre na fase de execução quando, após o período de suspensão, o devedor não é localizado ou não são encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, sendo seu procedimento regulado pelo art. 921 do CPC.

Confira-se:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos
arts. 313 e 315
, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o
art. 916
.

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos”.

Consoante entendimento pacificado nos tribunais pátrios, revela-se
indispensável a existência de fundamentação concreta, com delimitação exata dos marcos temporais, no momento de reconhecer o instituto da prescrição intercorrente.

Nesse sentido, cito, por todos, os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INVOCAÇÃO DE MOTIVOS QUE SE PRESTAM A JUSTIFICAR QUALQUER OUTRA DECISÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 489, § 1º, III, DO CPC. - Caso em que os motivos invocados na sentença são aptos a fundamentar qualquer decisão referente à prescrição intercorrente, pois deixa de analisar as peculiaridades do caso concreto, devendo, em razão disso, ser declarada nula, nos termos do art. 489, § 1º, III, do CPC.- De mais a mais, a reforçar a tese da nulidade da sentença, por ser genérica, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1340553/RS, fixou o entendimento de que o julgador, ao decretar a prescrição intercorrente, deve fundamentar a decisão por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa, o que não foi observado. APELO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA”.
(
TJ-RS
- APL: 50000338720148210151 PALMARES DO SUL, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 09/03/2023, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2023).

--------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA. EXERCÍCIO DE 2009. PROCESSO EXTINTO ANTE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO GENÉRICA, SEM MENÇÃO AOS DADOS ESPECÍFICOS DO PROCESSO, NEM DELIMITAÇÃO DOS MARCOS LEGAIS DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. VIOLAÇÃO DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. ITEM 4.5. DO RESP 1.340.553/RS. ART. 489, II E § 1º, III, DO CPC. ART. 93, IX, DA CF. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 2ª Câmara Cível - 0000320-60.2014.8.16.0124 - Palmeira - Rel.: DESEMBARGADOR ANTONIO RENATO STRAPASSON - J. 27.03.2023)”.
(TJ-PR
- APL: 00003206020148160124 Palmeira 0000320-60.2014.8.16.0124 (Acórdão), Relator: Antonio Renato Strapasson, Data de Julgamento: 27/03/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2023).

-----------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA QUE NÃO FIXOU OS MARCOS TEMPORAIS. RESP Nº1.340.553/RS. NULIDADE DA SENTENÇA. I - Historiando os fatos, a Ação de Execução Fiscal foi ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ em face de REGES VERNES BARBOSA, para a cobrança do valor de R$1.120.439,00 (um milhão, cento e vinte mil e quatrocentos e trinta e nove reais). II - Em sua sentença, o juízo a quo baseou-se no fato de que se passaram mais de 14 (quatorze) anos sem que ocorresse qualquer manifestação da Fazenda Pública nos autos. III - O Código de Processo Civil manifesta particular preocupação com as decisões judiciais. O seu artigo 489, II prescreve ser elemento da decisão os fundamentos de fato e de direito que levaram o Juiz a decidir de uma determinada maneira, de tal sorte que em não havendo motivação, padece a decisão de nulidade. IV - Importante mencionar que a sentença está em desacordo com o item 4.5, pois o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deve fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. V - No caso em análise, a sentença de primeiro grau não mencionou os marcos legais que levou em consideração ao decretar a prescrição intercorrente, apenas utilizando da fundamentação genérica supramencionada, contrariando o disposto no item 4.5 do REsp nº 1340.553/RS, o qual estabelece que “o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deve fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa”. VI - Ou seja, ao prolatar uma decisão genérica sem mencionar os marcos temporais que levou em consideração, dificulta o trabalho do recorrente para apontar os pontos específicos que pretende impugnar, bem como desta magistrada sobre o acerto ou desacerto da decisão. Além disso a decisão genérica contraria o disposto no art. 489 § 1 do CPC/15. VII - Recurso conhecido e provido para anular a sentença de primeiro grau, ante a ausência de fundamentação, devendo ser prolatada nova decisão, de acordo com o item 4.5 do REsp. nº 1340.553/RS
”.
(TJ-PA
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0000001-45.1984.8.14.0045, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/02/2023, 1ª Turma de Direito Público).

No entanto, examinando a sentença apelada, é inegável a conclusão acerca da falta de fundamentação adequada, não apresentando os requisitos necessários para o reconhecimento da prescrição intercorrente, sobretudo diante da inexistência de qualquer delimitação de marco temporal, tampouco menção à qualquer suspensão da execução, ou não localização do executado ou de bens penhoráveis.

Ilustrando o dito acimo, é válido mencionar que o magistrado se limitou a alegar genericamente que a ação já tramitava há 20 anos e que a executada foi citada em 13/06/2001, ocorrendo a prescrição em 13 de junho de 2004, sem sequer discorrer, por exemplo, acerca do acordo feito pelas partes no ano de 2001, o qual suspendia a execução justamente no período que o magistrado reconheceu a incidência da prescrição.

Portanto, a sentença é nula por falta de fundamentação adequada, pois não atendeu aos requisitos processuais essenciais para a decretação da prescrição intercorrente,
violando o dever de motivação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da CF e no art. 489 do CPC,
sendo imperativa a sua anulação, com o retorno dos autos ao Juízo de origem.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
,
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo
a quo
, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data disponibilizada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 25/02/2025